Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-21.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por FRANCISCO DIAS DE SOUZA, contra acórdão de ID – 15630292. O embargante requer sejam acolhidos, com nítido interesse modificativo ID – 15909633. Em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BANCO J. SAFRA S.A e BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator